Tribunal: TJPA
Processo: 0800217-38.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800217-38.2026.8.14.0000

PACIENTE: LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO NA PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente pronunciado pela prática dos crimes de tentativa de homicídio duplamente qualificado, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e embriaguez ao volante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste na verificação da legalidade da manutenção da prisão preventiva na decisão de pronúncia, diante da ausência de requisitos legais e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas diante dos predicados pessoais favoráveis do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo entendimento jurisprudencial da Suprema Corte, a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.

4. No caso, inexiste vício relacionado à fundamentação judicial, pois o decreto prisional, reafirmado na pronúncia, destacou a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
do delito, pois o acusado efetuou oito disparos de arma de fogo atingindo várias partes do corpo da vítima que ficou paraplégico, somente não consumando o delito por motivos alheios à sua vontade, circunstâncias que revelam a periculosidade social e justificam a manutenção da prisão preventiva para preservação da ordem pública.

5. Incabível a aplicação de medidas cautelares diversas quando considerada inadequada devido à gravidade concreta da conduta delituosa, sendo que a primariedade, a residência fixa e o emprego lícito não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. A preservação da ordem pública justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva quando a gravidade concreta do crime e de suas circunstâncias revela a periculosidade social do agente e, portanto, o risco fundado de reiteração delitiva. 2. Incabível a aplicação de medidas cautelares quando insuficientes para a proteção da ordem pública, sendo irrelevantes as condições pessoais favoráveis diante da gravidade concreta dos fatos”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, §2º, II e IV, 14, II; CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 10.826/2003, art. 14; CTB, art. 306.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 220100/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 22/05/2023; STJ, AgRg no RHC n. 194.627/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 10/06/2024; STJ, RHC 198897/AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22/10/2024; STF, AgRg no HC 193.029/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/11/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 23 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A
SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva em sentença de pronúncia sob o argumento de ausência dos requisitos legais e desproporcionalidade da medida, ressaltando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, por deter predicados pessoais favoráveis.

Nesse contexto, pugna liminarmente e no mérito pela revogação da custódia cautelar e expedição de alvará de soltura em favor do coacto, ainda que mediante imposição de medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP.

Indeferida a liminar (ID 32989282) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 33421877), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 33855210).

É o relatório.

VOTO

No caso em exame, o paciente foi pronunciado pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP), porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/03), e condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (CTB, art. 306), a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A impetração objetiva a revogação da prisão preventiva mantida na sentença de pronúncia sob o argumento de ausência dos requisitos legais, ressaltando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas diante das condições pessoais favoráveis do paciente.

Sem embargo, verifica-se que a decretação da prisão preventiva foi devidamente fundamentada com base em elementos concretos dos autos, ressaltando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade evidenciadas pelo
modus operandi
do delito, pois o acusado efetuou oito disparos de arma de fogo atingindo várias partes do corpo da vítima que ficou paraplégico, somente não consumando o delito por motivos alheios à sua vontade, conforme consta na decisão transcrita a seguir:

“Compulsando os autos, constata-se haver demonstração do denominado “fumus comissi delitic” concernente à prova da materialidade e indícios suficientes de autoria imputados ao representado pelos elementos de prova até então colhidos durante a instrução do IPL.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência policial (ID 135194991, pág. 18), relatório do local do crime (ID 135194991, pág. 28/30), depoimentos testemunhais e demais elementos constantes nos autos.

No que tange aos indícios de autoria, restou evidenciada, notadamente pelos depoimentos testemunhais acostados, tendo relatado a autoridade policial na representação que:

No dia 19/01/2025, LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA, CPF: 004.586.562-08, já alcoolizado, foi passando em frente a residência de EDMUNDO MARTINS DA SILVA, CPF 462.574.702-34, seu amigo de infância, a qual fica na Rua Doze, Nº 25, Setor Jardim América 2, Redenção-PA. Como o portão da residência de EDMUNDO estava aberto, ao vê-lo, estacionou e desceu para ver seu amigo. Na residência de EDMUNDO estava com uma turma de pessoas, pois comemoravam o casamento que havia ocorrido no dia anterior. O restante do pessoal foi indo embora, porém, LEANDRO, juntamente com sua companheira DAYANE e seu filho de um ano, foram ficando na referida residência e conversavam e faziam brincadeiras, principalmente com EDMUNDO. Em uma das brincadeiras, EDMUNDO falou que LEANDRO estaria gordo e que tal fato teria ocorrido por este ter virado camioneiro, momento em que LEANDRO se levantou e levantou a camiseta, mostrando sua barriga e confirmando que realmente estava gordo, sendo possível perceber então que LEANDRO estava portando uma arma de fogo do tipo pistola na cintura. Logo depois, chegaram na residência ANA KARULINE, filha de EDMUNDO, juntamente com seu marido, PAULO JOSÉ, e sua sogra, MARIA ALBANIZA. Estes jantaram e foram lavar as vasilhas, enquanto EDMUNDO ainda conversava com LEANDRO e DAYANE. Em certo momento DAYANE ficou zangada e passou a brigar com LEANDRO, alegando que EDMUNDO havia mostrado algum vídeo para LEANDRO, o qual aquela não havia gostado, não sendo revelado o conteúdo do referido vídeo. DAYANE então chamou LEANDRO para irem embora, indo para o carro do casal com a criança de apenas um ano de idade, assim, EDMUNDO foi levando LEANDRO até passarem pelo portão, o qual já estava aberto. Já na calçada, ocorreu uma outra desavença entre os dois, visto que
LEANDRO então sacou a arma em direção a EDMUNDO e mesmo este estando desarmado, passou a efetuar disparos contra este, chegando a efetuar seis disparos em direção a EDMUNDO, o qual tentava se desviar dos tiros, porém, sem sucesso, visto que foi atingido e caiu ao chão. Mesmo estando EDMUNDO no chão, desarmado e já baleado, LEANDRO ainda lhe desferiu mais dois tiros, tendo depois entrado em seu veículo,
o qual já estava ligado por DAYANE,
e fugido do local. Sangrando bastante e ferido pelos disparos efetuados por LEANDRO, EDMUNDO foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros que foi acionado pelo seu genro PAULO JOSÉ, sendo encaminhado para o Hospital Regional de Redenção. No hospital, após atendimento médico, constatou-se que EDMUNDO fraturou o fêmur, perfurou o pulmão, está com um projétil alojado no pescoço, e ainda foi atingido em sua clavícula.
EDMUNDO ainda encontra-se hospitalizado na UTI, sendo que ainda passará por várias cirurgias. Após todo o ocorrido, a equipe de plantão na delegacia de polícia tomou conhecimento dos fatos narrados por meio da realização do boletim de ocorrência realizado pelo genro da vítima, Sr. PAULO JOSE BORGES DOS SANTOS FILHO, CPF: 021.365.232-36. Foi constatada a veracidade dos fatos por meio da apresentação de vídeo contendo a tentativa de homicídio sendo confeccionado o Exame de Corpo de Delito e entregue no Hospital Regional de Redenção, local em que a vítima, Sr. EDMUNDO MARTINS DA SILVA, CPF: 462.574.702-34, deu entrada vítima de projétil de arma de fogo. O autor dos disparos era conhecido da vítima e foi Identificado como sendo LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA, CPF: 004.586.562-08. O fato ocorreu dia 19/01/2025, por volta das 21:40h, sendo o boletim de ocorrência registrado por volta das 01:02h, do dia 20/01/2025, sendo que na madrugada do referido dia foram empreendidas diligências na tentativa de localização do autor para realização de sua prisão em flagrante, sendo tais diligências infrutíferas. O local de crime acabou sendo realizado apenas no dia 20/01/2025, por volta das 18:50h, tendo em vista que a vítima já havia sido socorrida. No local a equipe não conseguiu encontrar as cápsulas e nem os projéteis deflagrados. Outras diligências estão sendo empreendidas a fim de localizar o suspeito do crime, estando o autor ainda foragido.

No que tange ao “periculum in libertatis” igualmente se encontra presente diante da gravidade concreta da conduta pela qual teria o representado efetuado disparo de arma de fogo em desfavor da vítima.
[...]

Outrossim, é consabido que eventuais condições pessoais favoráveis do investigado não são suficientes para a concessão da liberdade provisória, quando presentes os requisitos da prisão preventiva como ocorre na espécie (Jurisprudência do STJ e STF), não sendo suficientes e proporcionais eventual aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

ISTO POSTO, com fundamento no art. 312 e 313 do CPP, DEFIRO a representação formulada pela Autoridade Policial, com parecer favorável do Ministério Público, pelo que DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA, em desfavor do representado LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA”, acima qualificado, vez que presentes a prova da existência do crime, bem como indícios suficientes de autoria, sendo necessária a preservação da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal nos termos da fundamentação supra”. (ID 32970603, grifo nosso).

Na decisão de pronúncia a prisão preventiva foi reavaliada e mantida com fundamento na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do acusado, conforme fragmentos a seguir reproduzidos:

“Com relação ao
fumus libertatis
fundado nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, constato que, no caso dos autos,
a manutenção da decretação da prisão preventiva do denunciado é plenamente cabível sob o fundamento da garantia da ordem pública, em especial devido a gravidade em concreto dos fatos narrados na denúncia.

Isto porque, não se deve desconsiderar a gravidade da conduta em tese praticada pelo réu, pois, segundo consta, teria tentado ceifar a vida da vítima mediante disparos de arma de fogo, de forma sorrateira e inesperada, colocando também em risco a vida de terceiras pessoas (inclusive crianças que frequentavam a casa do ofendido), demonstrando grande desprezo pelo bem jurídico alheio, o que coloca toda a sociedade em risco caso seja posto em liberdade, ainda que mediante aplicação de cautelares diversas.

Nesta toada, vislumbro que sua liberdade representa risco à incolumidade dos demais, porquanto os fatos trazem elementos que indicam grande desprezo de sua parte pelos bens jurídicos alheios.
[...]

No mais, o trâmite processual demonstra que o feito transcorreu normalmente após a prisão do agente, não havendo que se falar em excesso de prazo.

Deste modo, a manutenção da segregação cautelar do pronunciado, nos moldes do que se verifica, é medida que se impõe”. (ID 32970605, pág. 16-18, grifo nosso).

Nesse contexto, a motivação utilizada pelo juízo de primeiro grau está em consonância com a jurisprudência assentada nos Tribunais Superiores, no sentido de que “a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (STF,
RHC 220100/SP
, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 22/05/2023), pois “a preservação da ordem pública justifica a decretação da prisão preventiva quando a gravidade concreta do crime e de suas circunstâncias revela a periculosidade social do agente e, portanto, o risco fundado de reiteração delitiva” (STJ,
AgRg no RHC n. 194.627/TO
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 10/06/2024), situação retratada nos autos.

Desta feita, a gravidade in concreto do delito, ante o
modus operandi
empregado, permite concluir pela periculosidade social do acusado e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

À vista disso, “a substituição da prisão por medidas cautelares foi considerada inadequada devido à gravidade concreta da conduta delituosa”, sendo que “a primariedade, a residência fixa e o emprego lícito não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando esta se justifica pela gravidade concreta dos fatos e pela necessidade de garantir a ordem pública”, segundo diretriz jurisprudencial do STJ (
RHC 198.897/AL
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22/10/2024).

Por derradeiro, importa ressair que a Suprema Corte já decidiu que a “sentença de pronúncia que mantém a prisão preventiva do acusado com remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário não pode ser interpretada como desprovida de fundamentação” (STF,
AgRg no HC 193.029/SC
, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/11/2020).

Destarte, inexiste flagrante ilegalidade que justifique a revogação da prisão do paciente, tampouco excesso de prazo na instrução nos termos da Súmula 21 do STJ, pois o processo tramita regularmente, encontrando-se no aguardo da designação da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/03/2026